Tribunal: STF
Processo: ARE 700859
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE JORNADA MENSAL DE 30 (TRINTA) HORAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O PAGAMENTO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 40% DETERMINAÇÃO LEGAL PARA QUE TAL PERCENTUAL DEVA INCIDIR SOLBRE O VENCIMENTO BASE DOS SERVUDIRORES.



    1. Em se tratando de mandado de segurança, não fazem jus ao recebimento de gratificação de urgência e emergência os servidores que não demonstraram o cumprimento da jornada mínima de 30 (trinta) horas mensais, conforme é exigido pela Lei Complementar Estadual n. 63, de 11 de janeiro de 2006.



    2. Uma vez que a legislação estadual e federal determinam que os técnicos em radiologia têm direito ao recebimento de adicional de insalubridade, deve o Estado do Piauí cumprir a norma e efetuar o pagamento de tal adicional na percentagem de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base dos servidores.



    3. Segurança parcialmente concedida.



    4. Decisão por votação unânime.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.